Tribunal: CARF
Processo: 10980.002411/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.002411/2009-43
ACÓRDÃO
2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUCIO JORGE DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO DE 360
DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou conseqüências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido
prazo, tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar
eventual nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ACORDO
JUDICIAL DE TRABALHO. VERBAS NÃO ISENTAS. INCIDÊNCIA.
A isenção de verba discriminada em acordo firmado no âmbito da ação
trabalhista só é oponível à Fazenda Pública se a verba foi determinada em
sentença e constar dos cálculos periciais judiciais, guardando proporção
em relação às demais verbas eventualmente deferidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência em virtude da extrapolação do prazo de julgamento e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002411/2009-43
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, referente ao exercício
2006.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), extrai-se:
Os rendimentos referentes a ação judicial RT 327/2005 movida contra a BRASIL
TELECOM, CNPJ 76.535.764/0321-85, totalizam R$ 55.359,04, de acordo com o
Termo de Conciliação, datado de 06/12/05.
A DIRF da fonte pagadora informa como Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
-da ação o valor de R$ 7.846,66.
Em relação ao INSS, o Comprovante de Rendimentos apresentado informa a
retenção do total anual de R$.1:637,11, e os holerites correspondentes aos meses
de jan a abr/05 informam o valor de R$ 1.094,49, resultando na diferença de R$
542,62 correspondente ao inss da ação.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos
totais recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual e rendimentos isentos e não-tributáveis. Os honorários
advocaticios são dedutiveis na proporção dos rendimentos tributáveis da ação.
Com base no Termo de conciliação, constatou-se que 6,25% dos rendimentos são
isentos e que 93,75% são tributáveis no ajuste anual.
Foi considerado isento o rendimento de R$ 3.457,44 relativo ao FGTS.
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 06-35.365 - 4a TURMA da DRJ em Curitiba/PR de e-fls. 28/35, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
40/58), inovando as razões quanto a decadência e ilegitimidade passiva.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002411/2009-43
3
Nas demais alegações, repisa os fundamentos da impugnação, motivo pelo qual
adoto o relatório da DRJ:
Em preliminar, esclarece que o valor de R$ 21.521,43, considerados omitidos,
referese a férias vencidas e não gozadas e a “indenização da reclamação do não
recebimento da Gratificação TCS (verba pleiteada pois alguns colaboradores da
empresa Tele Centro Sul (posterior à Telepar e antecessora à Brasil Telecom)
haviam recebido”. Anexa discriminação feita pela Brasil Telecom.
No mérito, diz que o termo de rescisão complementar e a declaração da empresa
Brasil Telecom, que juntou, comprova que o valor de R$ 24.489,04 (R$ 21.031,60
+ R$ 3.457,44) refere-se a proventos sem incidência, “que pelo fato do não
lançamento na DIRF, levou-me a cometer um erro em não lança-lo na declaração
de rendimentos NÃO TRIBUTÁVEIS do respectivo ano”.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada questiona acerca da ilegitimidade passiva.
No recurso, apresentou inovação ao alegar que a responsabilidade sobre o
pagamento do tributo seria da fonte pagadora.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002411/2009-43
4
Ademais, mesmo que se entenda ser matéria de ordem pública, o que não é.
Melhor sorte não resta ao contribuinte, isto porque, a responsabilidade sobre o pagamento do
imposto é do contribuinte, conforme depreende dos termos da Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Assim, por um motivo ou por outro, sem razão o recorrente.
Neste diapasão, trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas
no recurso, o que fazemos a seguir:
PRELIMINAR
Decadência – Prazo para Julgamento
O contribuinte aduz que a extrapolação do prazo de 360 dias implicada na
decadência do crédito tributário.
Sem razão!
A norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, reproduzida a seguir, é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do
auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo administrativo
fiscal.
Por fim, observe-se, em complemento à falta de sanção quanto ao descumprimento
do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei no 11.457/2007, que mesmo nos
casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para fins de fazer valer o cumprimento
deste prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da análise, nunca no
sentido de realizar qualquer exclusão de juros e/ou de parte dos créditos tributários exigidos
(nulidade/decadência).
MÉRITO
Omissão de Rendimentos
A autoridade fiscal assim esclareceu o lançamento (descrição dos fatos e
enquadramento legal – fl. 07):
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002411/2009-43
5
Os rendimentos referentes a ação judicial RT 327/2005 movida contra a BRASIL
TELECOM, CNPJ 76.535.764/0321-85, totalizam R$ 55.359,04, de acordo com o
Termo de Conciliação, datado de 06/12/05.
A DIRF da fonte pagadora informa como Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
-da ação o valor de R$ 7.846,66.
Em relação ao INSS, o Comprovante de Rendimentos apresentado informa a
retenção do total anual de R$.1:637,11, e os holerites correspondentes aos meses
de jan a abr/05 informam o valor de R$ 1.094,49, resultando na diferença de R$
542,62 correspondente ao inss da ação.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos
totais recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual e rendimentos isentos e não-tributáveis. Os honorários
advocaticios são dedutiveis na proporção dos rendimentos tributáveis da ação.
Com base no Termo de conciliação, constatou-se que 6,25% dos rendimentos são
isentos e que 93,75% são tributáveis no ajuste anual.
Foi considerado isento o rendimento de R$ 3.457,44 relativo ao FGTS.
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
Por sua vez, o recorrente se insurge contra a classificação dada pelo lançamento a
parte dos rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista, alegando que tais
rendimentos são isentos e não tributáveis, por se tratarem de férias vencidas e não gozadas e da
“indenização da reclamação do não recebimento da Gratificação TCS”.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a este ponto, tendo em vista que
o contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por corroborar com as demais fundamentações da decisão guerreada, nos
termos do art. 114 do RICARF, in verbis:
Conforme se depreende dessa descrição dos fatos, o lançamento teve como base
da definição da natureza tributável dos rendimentos, o termo de conciliação feito
no âmbito da ação judicial RT 327/2005, no qual a autoridade lançadora somente
identificou como rendimento isento a parcela relativa ao FGTS. As demais foram
consideradas tributáveis.
A parte considerada tributável e que o impugnante contesta, classificando a de
isenta, constou em tal acordo de conciliação genericamente como verbas
indenizatórias, a teor da declaração de fl. 13.
Tratando-se, o acordo de conciliação, de um instrumento de transação particular,
a discriminação de verbas que faz não é oponível à Fazenda Pública, se não estiver
embasada em sentença e em cálculos periciais judiciais que discriminem os
valores e as verbas devidas, segundo as normas trabalhista aplicáveis àquelas
situações de fato postas na petição inicial.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002411/2009-43
6
A definição da natureza das verbas trabalhistas quanto à incidência do imposto de
renda, se tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte,
não compete às partes do acordo trabalhista, e deve obedecer aos critérios da
legislação trabalhista que disciplinam a matéria.
Cabe assinalar que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma
e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
(...)
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
(...)
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer
natureza são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do
capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria
de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualifica-la a denominação e demais características
formais adotadas pela lei:
(...)
Assim, o CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e a Lei n.o 7.713, de
1988, ao alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento
ele ocorre, assim dispondo:
(...)
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso
XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
(...)
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T.
Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943, mais especificamente nos arts. 477
(aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida
pelo empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de
serviço a empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de
confiança em mais de dez anos), no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002411/2009-43
7
1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado,
sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção
salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107,
de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Por outro lado o ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, determinou a isenção também
dos valores recebidos a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade de serviço, conforme seu artigo 1o:
(...)
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o transcrito art. 6o, consolidado no Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, (RIR/1999), no seu
artigo 39.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST n.o 5, de 1984, ao discorrer sobre
hipótese em que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de
“indenização”, esclarece em sua ementa:
“... O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
Assim, não é o interesse ou o acordo das partes que tornará o rendimento isento
ou tributável. As verbas devidas devem ser determinadas de acordo com a
legislação trabalhista e, num segundo momento, verifica-se a sua natureza,
tributável ou isenta, confrontando-as com as hipóteses de isenção previstas na
legislação tributária.
Cumpre esclarecer que o acordo celebrado em processo de reclamatória
trabalhista tem natureza particular e corresponde a uma transação entre as
partes, onde são levados em conta os diversos interesses de cada litigante.
Portanto, um acordo não tem o condão de definir a natureza tributável dos
benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da tributação.
Adicionalmente, as motivações para a celebração do acordo são puramente
subjetivas, dependendo das avaliações convergentes das partes quanto aos
possíveis riscos no curso posterior da ação. Envolve necessariamente uma
negociação, onde cada parte visa obter o máximo com menor risco.
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide
no processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto
tributário, a sentença tem função meramente homologatória, não criando o
direito à isenção, ante o limite de alcance definido no art. 468 do Código de
Processo Civil CPC, Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002411/2009-43
8
(...)
Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil
para definir a natureza tributável ou não das verbas pagas. O julgado é restrito às
partes e só vale como julgado entre elas, conforme preconizado no art. 472 do
CPC:
(...)
Pelos documentos trazidos aos autos pelo impugnante, vê-se que em nenhum
momento foi dada à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (representante da
União relativamente aos interesses fiscais) a possibilidade de se manifestar sobre
a definição das verbas pagas.
Dessa forma, uma vez que a Fazenda Federal não foi parte no processo judicial em
comento, a referida sentença não fez coisa julgada para ela. Portanto, por se
tratar de acordo particular entre as partes, esta solução não pode ser oposta
contra terceiros, neste caso contra a Fazenda Pública, quando vise eximir a verba
da incidência do imposto de renda.
Assim, o fato de constar em acordo trabalhista a denominação de verbas
indenizatórias, não torna esse tipo de verba isenta.
Por outro lado, os documentos de fls. 12 e 13, trazidos com o fim de definir qual
seria a composição das verbas indenizatórias constantes do acordo judicial,
também têm natureza particular, e sequer foram produzidos no âmbito da ação
judicial, não tendo qualquer eficácia para serem opostos à Fazenda Pública.
Aliás, o único documento que faz a discriminação das verbas é o de fl. 13.
Mesmo que fosse apto à comprovação, das três verbas nele indicadas, o FGTS já
foi contemplado como isento pelo lançamento. Das outras duas verbas
discriminadas, somente as férias vencidas e não gozadas, se provado que não o
foram por necessidade de serviço, poderiam ser objeto de isenção. A última
verba, denominada gratificação TCS jamais seria isenta, pois não está entre
aquelas verbas previstas pela legislação tributária, indicadas anteriormente, aptas
a gozar tal benefício. Mas a capacidade probatória desse documento ainda
esbarra em outro obstáculo: não esclarece qual seria o valor de cada uma dessas
duas últimas verbas, apenas assinalando que a soma delas resultaria em R$
21.031,60, sendo impossível se determinar qual o valor relativo às férias vencidas,
única verba, em tese, isenta.
Assim, como os documentos trazidos, de natureza particular e produzidos fora da
ação judicial, são inaptos a comprovar a pleiteada natureza isenta das denominadas verbas
indenizatórias constantes do acordo de conciliação, efetuado no âmbito da ação trabalhista, deve
ser mantida integralmente a exigência fiscal.
Conclusão
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.002411/2009-43
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar de decadência em virtude da extrapolação do prazo de julgamento e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 72
DF CARF MF
Original